Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712503-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO ANTONIO SANTIAGO FILHO D E S P A C H O A decisão agravada acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ora agravante e determinou que, após a preclusão, os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, conforme os parâmetros então adotados. Contra tal decisão, o agravado interpôs o agravo de instrumento no 0707778-08.2023.8.07.0000, o qual não foi conhecido em relação ao pedido de prosseguimento do feito com base no valor total, mas, na extensão do conhecimento, deferiu-se em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de precatório, limitado ao valor incontroverso. Ademais, a alusão ao "acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883-69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do índice IPCA-E", o qual "ainda não transitou em julgado", parece não guardar correlação com os autos de origem. Sendo assim, intime-se o agravante para justificar o cabimento do presente agravo de instrumento e esclarecer sobre o interesse recursal, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator